Tribunal: TJDFT
Processo: 0015262-93.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015262-93.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: CLÁUDIA CORREIA DE PAULA, RUTHIER DE SOUSA SILVA, FÊNIX ARMAZENAGEM E TRANSPORTES LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIPLA APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. ART. 475, CC. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS. SÚMULA 543/STJ. PARCELA ÚNICA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC. NÃO CABIMENTO. MULTA MORATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 970/STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO ADESIVA DOS AUTORES IMPROVIDA. APELOS DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. Ação cognitiva manejada em razão de atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta, com pedidos de: a) rescisão contratual; b) devolução integral dos valores pagos; c) condenação das rés ao pagamento de cláusula penal compensatória ou de lucros cessantes; d) condenação das rés ao pagamento de cláusula penal moratória. 1.1. Tripla apelação contra a sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes e condenou exclusivamente as rés ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$4.000,00, sendo R$2.000,00 para cada ré. 2. Na hipótese, o inadimplemento contratual, decorrente de evidente mora na entrega da unidade imobiliária, autoriza a rescisão do instrumento de promessa de compra e venda, conforme art. 475, CC. 2.1. Não merece prosperar a afirmativa de culpa exclusiva dos autores na rescisão contratual, ao argumento de que estes teriam desistido da contratação, porquanto a Lei Civil autoriza a parte contratante lesada pelo inadimplemento optar pela extinção do contrato. 2.2. O dispositivo legal acima mencionado autoriza a rescisão do contrato por iniciativa do credor independentemente de o inadimplemento ser relativo ou absoluto. 3. Nos casos de rescisão contratual por culpa exclusiva da incorporadora, o consumidor tem direito de receber de volta todos os valores desembolsados, sem qualquer retenção (Súmula 543/STJ). 3.1. Quanto às alegadas arras, cuja restituição é ora impugnada, verifica-se inexistir menção à estipulação de sinal no contrato. Disso resulta que todos os pagamentos realizados pelos autores correspondem somente à quitação das parcelas acordadas. Assim, não há falar em direito de retenção de suposto sinal pelas construtoras. Outrossim, ainda que tivesse havido o pagamento das arras pelos adquirentes, estes teriam direito ao reembolso, haja vista rescisão do contrato por culpa exclusiva das rés. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.300.418/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu pela abusividade da disposição contratual que estabeleça a devolução de forma parcelada: “1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” (2a Seção, Tema 577, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/13). 4.1. Portanto, correta a sentença quando determina que a devolução deve se dar em parcela única. 5. Por configurar índice restrito à fase de construção, o INCC não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas aos consumidores. 6. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de quando houver cláusula penal prefixando a indenização em patamar razoável, não cabe posterior cumulação com lucros cessantes. 6.1. Eis o teor da tese publicada: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (Tema 970, 2a Seção, REsp 1635428/SC e 1498484/DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão). 6.2. No caso, o contrato firmado entre as partes, além de estabelecer a responsabilidade das promitentes vendedoras pelo atraso na edificação, também define, em patamar razoável, a indenização decorrente, não sendo devida a sua cumulação com indenização por lucros cessantes, sob pena de bis in idem e violação ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. 6.3. Logo, a sentença deve ser reformada, para excluir a condenação das rés aos lucros cessantes, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da multa moratória prevista contratualmente. 6.4. Nessa senda, afasta-se a alegação de equívoco do juiz quanto ao cálculo do valor da multa, eis que o percentual estipulado na sentença equivale ao percentual mensalmente previsto para incidência da pena multiplicado pelos meses de atraso, seguindo corretamente o regramento contratual. 7. A sentença, proferida sob a vigência do CPC/1973, condenou exclusivamente a parte ré ao pagamento dos consectários da sucumbência. 7.1. Nas razões recursais, os autores postulam a majoração da verba honorária para patamar entre 10% e 20% do valor da condenação, conforme art. 20, §3o, CPC/73. 7.2. No que tange ao valor arbitrado para os honorários, o revogado CPC dispunha que: “Art. 20, §3o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”. 7.3. O CPC/2015 manteve estes mesmos parâmetros para nortear o julgador. 7.4. No caso, o arbitramento dos honorários pela sentença observou os critérios acima transcritos. 7.5. A condenação em montante superior, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte sucumbente. 8. Apelação adesiva dos autores improvida. 8.1. Apelações dos réus parcialmente providas. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 402 do Código Civil, sustentando a inexistência de comprovados lucros cessantes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida postula, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil/2015, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 402 do Código Civil, ao argumento de que a condenação por lucros cessantes deve ser afastada, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente: “a sentença deve ser reformada, para excluir a condenação das rés aos lucros cessantes” (ID 13325212). No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004